Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-33.2021.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000952-33.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), IDELMAR ANGELO CAVALLINI - CPF: 390.942.511-91 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA – MODALIDADE – TELEPRESENCIAL – RESOLUÇÃO CNJ 317/2020 – COVID-19 - POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSO DES
PROVIDO.

1.
Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2
-
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) gerou uma crise sanitária de proporções mundiais. É à luz desse contexto que devem ser interpretadas as disposições da Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que permite a realização de perícia judicial telepresencial.

3. A realização de perícias por meio eletrônico ou virtual, por si só, não acarreta qualquer prejuízo à autarquia previdenciária, a qual dispõe de mecanismos processuais para controlar a validade, a eficácia e o próprio conteúdo do ato.

4. Em contrapartida, a realização de perícia presencial, na situação ora vivenciada, poderia expor a riscos desnecessários a todos aqueles nela envolvidos e a comunidade em geral.

5. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
IDELMAR ANGELO CAVALLINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente, manejado por
Idelmar Angelo Cavallini
, em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Requerido
a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de Auxílio Acidente, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (6/8/2000), observada a prescrição quinquenal, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que, a Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10%,
sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas, (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

Constou, ainda, Tópico Síntese:

I – Nome: Idelmar Angelo Cavallini;

II – Benefício: Auxílio-Acidente;

III – Data de início do benefício – DIB: 06/08/2000;

IV – Renda mensal inicial – RMI: A calcular pelo INSS;

V – Data do início do pagamento – DIP: data do trânsito em julgado;

Em suas razões recursais (ID. 127546214), o INSS requer a reforma da sentença, alegando a nulidade da prova pericial, em razão de ser realizada de forma não presencial, o qual concluiu pela incapacidade laborativa/deficiência da parte autora.

Nesse contexto, requer a anulação da sentença a fim de que seja complementada a perícia mediante a realização de perícia presencial, além, de prequestionar vários artigos de lei.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do ID. 127546217, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 138959659).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença que, julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Requerido
a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06/08/2000), observada a prescrição quinquenal, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente, manejado por
Idelmar Angelo Cavallini
, em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Requerido
a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06/08/2000), observada a prescrição quinquenal, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor
Idelmar Angelo Cavallini
, ajuizou a Ação de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, aduzindo, em suma, que na data de 6-11-1999,
sofreu acidente de trabalho, conforme CAT – comunicação de acidente de trabalho, ID. 127546154, que culminou na Fratura do colo do fêmur, CID- 10 – S720, deixando
sequela de ferimento corto contuso na região palmar lesionando nervos periféricos e tendões flexores. Mão em garra com deficiência física para preensão
,
dedos em garra e deformidade do dedo médio em hiperextensão, parestesia na região palmar, sequela de ferimento corto, contudo, o prognóstico já definido, sequela parcial e permanente – tratamento já concluído, declarando a

incapacidade parcial e permanente para o uso da mão direita dominante em torno de 50% da função normal
–
CID 10 T92.

Por isso, recebeu auxílio doença por acidente de trabalho – espécie 91, pelo período de 21-11-1999 à 05-8-2000, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, estando o autor com sequelas permanentes, as quais o impedem de exercer suas atividades profissionais de operador de máquina agrícola, uma vez que apresenta dificuldades em segurar qualquer objeto.

Assim, requer a concessão do auxílio acidente com DIB anterior à 21-11-1999.

O requerido apresentou contestação, por meio do ID. 127546188.

Impugnação apresentada por meio do ID. 127546194.

A perícia médica oficial foi realizada por meio Telepresencial em 30-4-2021 (Id. 127546183
).

Após isso, na data de 21-2-2022, foi proferida sentença, que:

[...]

Julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06/08/2000 – id n. 60551108 - Pág. 6), observada a prescrição quinquenal. Tópico Síntese: I – Nome: Idelmar Angelo Cavallini; II – Benefício: Auxílio-Acidente; III – Data de início do benefício – DIB: 06/08/2000; IV – Renda mensal inicial – RMI: A calcular pelo INSS; V – Data do início do pagamento – DIP: data do trânsito em julgado; Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
. Custas e despesas processuais pela parte requerida.
Honorários advocatícios

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.

[...]

Contra essa decisão insurge-se o INSS, no que se refere à nulidade da prova pericial, em razão de ser realizada de forma não presencial (Telepresencial), o qual concluiu pela incapacidade laborativa/deficiência da parte autora, requerendo a anulação da sentença para que seja complementada a perícia mediante a realização de perícia presencial.

DA APELAÇÃO

Da Nulidade da Prova Pericial

Conforme relatado anteriormente, em razão da perícia ser realizada de forma não presencial, (Telepresencial), o Apelante insurge-se.

A irresignação não merece provimento.

Isso porque, a Resolução nº 317/2020, do CNJ, autoriza a realização de perícias por meios eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do Novo Coronavírus. Veja-se:

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RESOLUÇÃO No 317, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, e dá outras providências.

Resolve:

Art. 1º. As perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus
.

§ 1º A perícia no formato estabelecido no caput deverá ser requerida ou consentida pelo periciando, a este cabendo: I – informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia; II – juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social. § 2º O perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial. § 3º As perícias que eventualmente não puderem ser realizadas por meio eletrônico, por absoluta impossibilidade técnica ou prática, a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato e devidamente justificada nos autos, deverão ser adiadas e certificadas pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado (§ 2o do art. 3o e § 1 o do art. 6o da Resolução CNJ no 314/2020). § 4º As partes poderão indicar assistente técnico, com antecedência de cinco dias da data da perícia agendada, disponibilizando o endereço eletrônico e/ou número de celular do profissional que funcionará como assistente técnico. § 5º A perícia socioeconômica a ser realizada por meio eletrônico ou virtual considerará: I – documentos anexados aos autos e registros sociais, a exemplo do CadÚnico; II – pesquisa online georreferencial para verificação da localização da residência do autor e fatores ambientais e sociais do entorno; III – entrevistas por meios tecnológicos com a parte autora, responsáveis legais e pessoas que venham a fornecer elementos indispensáveis para a certificação das condições socioeconômicas do periciando; IV – documentos apresentados, os quais podem ser remetidos por fotos eletrônicas ou por petição eletrônica, nos casos em que a parte estiver assistida por advogado; e V – outros elementos que contribuam para o conjunto probatório. Art. 2º Para a realização das perícias por meio eletrônico durante o período contemplado por esta Resolução, os tribunais deverão criar sala de perícia virtual (reunião do tipo “teleperícia”) na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. § 1º Em caso de indisponibilidade comprovada da plataforma mencionada no caput, fica autorizada a utilização de plataforma diversa para garantir a realização da perícia previamente agendada.

[...]

Portanto, impende destacar que,

a realização de perícias por meio eletrônico ou virtual, por si só, não acarreta prejuízo à Autarquia,

uma vez que a própria Resolução estabelece mecanismos de controle da perícia judicial telepresencial.

Ademais, a realização de perícia presencial, na situação pandêmica vivenciada, poderia expor a riscos desnecessários a todos aqueles nela envolvidos e a comunidade em geral.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIOS ELETRÔNICOS OU VIRTUAIS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 317/2020, DO CNJ, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL TELEPRESENCIAL, ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE OU ASSISTENCIAIS.
HIPÓTESE DOS AUTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE, SENDO-LHE ASSEGURADO NOMEAR ASSISTENTE TÉCNICO E PARTICIPAR DO EVENTO PROCESSUAL, TAMBÉM TELEPRESENCIALMENTE. MEIOS PROCESSUAIS ASSEGURADOS ÀS PARTES PARA SINDICAR O CONTROLE DA EFICÁCIA, DA VALIDADE E DO CONTEÚDO DA PERÍCIA REMOTA. EXPRESSAMENTE ASSEGURADO AO PERITO JUDICIAL CONCLUIR QUE OS ELEMENTOS POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SECUNDAR SUA OPINIÃO TÉCNICA, SITUAÇÃO EM QUE O PROCESSO DEVERÁ AGUARDAR ATÉ QUE SEJA VIÁVEL A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRESENCIAL. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 QUE ATRAI A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ORDEM PROCESSUAL TAMBÉM EXCEPCIONAIS. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRESENCIAL QUE PODERIA POR EM RISCO, DESNECESSARIAMENTE, A SAÚDE E A VIDA DO PERICIANDO, DO PERITO E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. ALTERNATIVA DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODOS OS PROCESSOS EM QUE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA SE FAZ NECESSÁRIA QUE NÃO PODE SER A PRIMEIRA A SER ESCOLHIDA, NEM PODE SER APLICADA INDISTINTAMENTE A TODOS OS CASOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A
POSSIBILIDADE DE QUE A PERÍCIA MÉDICA EM QUESTÃO SEJA REALIZADA DE FORMA REMOTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ - AI: 00338276520218190000, Relator: Des (a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/6/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/6/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. MODALIDADE TELEPRESENCIAL. RESOLUÇÃO CNJ 317/2020. COVID-19. POSSIBILIDADE.

1. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) gerou uma crise sanitária de proporções mundiais.

2. É à luz desse contexto que devem ser interpretadas as disposições da Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que permite a realização de perícia judicial telepresencial.

3.
A realização de perícias por meio eletrônico ou virtual, por si só, não acarreta qualquer prejuízo à autarquia previdenciária, a qual dispõe de mecanismos processuais para controlar a validade, a eficácia e o próprio conteúdo do ato
.

4. Em contrapartida, a realização de perícia presencial, na situação ora vivenciada, poderia expor a riscos desnecessários todos aqueles nela envolvidos e a comunidade em geral.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-4 - AG: 50320911120204040000 5032091- 11.2020.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 11/9/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Dessa forma, a
luz desse contexto que devem ser interpretadas as disposições da Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que permite a realização de perícia judicial telepresencial, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Federal.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022